Tribunal: TJSP
Processo: 1000169-28.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Parcial procedência para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, converter o contrato em empréstimo consignado, com o aproveitamento das parcelas pagas e compensado com os valores retidos, e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 – Contratação de empréstimo através

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Parcial procedência para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, converter o contrato em empréstimo consignado, com o aproveitamento das parcelas pagas e compensado com os valores retidos, e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 – Contratação de empréstimo através de cartão de crédito na forma da Lei no 13.172/15, que alterou a Lei no 10.820/03, diploma de regência dos empréstimos consignados – Empréstimo realizado por meio de saque – Alegação de abusividade – Ausência de comprovação do vício de consentimento, a teor do art. 373, I, do CPC – Contratação de um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável devidamente assinado pela autora, que não impugnou a assinatura aposta no documento – Inexistência de ilícito ou de venda casada – Disponibilização e utilização do crédito que denota ausência de vício na contratação – Precedentes da Câmara – Sentença modificada, para julgar improcedente a demanda, mantendo a validade da contratação – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000169-28.2020.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante BANCO BMG
S/A, é apelada JOSELITA ALVES SANTANA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000169-28.2020.8.26.0047 -Voto no 22389 DG
2
Voto no 22389
Apelação no 1000169-28.2020.8.26.0047
Apelante: Banco BMG S.A.
Apelado: Joselita Alves Santana de Souza
Comarca: Assis 1a Vara Cível
Juíza sentenciante: Dra. Marcela Papa
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Parcial
procedência para declarar a nulidade do contrato
de cartão de crédito consignado, converter o
contrato em empréstimo consignado, com o
aproveitamento das parcelas pagas e compensado
com os valores retidos, e condenar o réu ao
pagamento de indenização por danos morais no
valor
de
R$8.000,00

Contratação
de
empréstimo através de cartão de crédito na forma
da Lei no 13.172/15, que alterou a Lei no
10.820/03, diploma de regência dos empréstimos
consignados Empréstimo realizado por meio de
saque
Alegação de abusividade
Ausência de
comprovação do vício de consentimento, a teor
do art. 373, I, do CPC
Contratação de um
cartão de crédito com Reserva de Margem
Consignável devidamente assinado pela autora,
que não impugnou a assinatura aposta no documento
Inexistência de ilícito ou de venda
casada Disponibilização e utilização do crédito
que denota ausência de vício na contratação

Precedentes da Câmara
Sentença modificada,
para julgar improcedente a demanda, mantendo a
validade da contratação RECURSO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 250/256, que julgou parcialmente procedente ação de obrigação
de fazer c.c. indenização por danos morais que JOSELITA ALVES
SANTANA DE SOUZA moveu em face do BANCO BMG S.A., nos
termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para: a) declarar a nulidade do
contrato de cartão de crédito consignado (item VI do contrato de fls.
148/155) atrelado ao(s) saque(s) descrito(s); b) declarar a revisão do
contrato que deverá ser revestido na forma de um contrato de
empréstimo consignado, com o aproveitamento das parcelas pagas
(pagamento débito em folha ou semelhante), e compensado com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000169-28.2020.8.26.0047 -Voto no 22389 DG
3
valores retidos sobre as rubricas de encargos (ou rubrica equivalente),
pra fins de quitação dos valores sacados e, se houver os pagamentos,
continuarem a serem debitados apenas nos valores de "pagamentos";
os valores dos encargos, para fins de liquidação do contrato, se
necessário, serão de taxa média de mercado para contratos de
empréstimo consignado contratado para o período, segundo site do
Bacen; C) condenar o requerido ao pagamento de indenização por
danos morais arbitrados em R$8.000,00 (oito mil reais), atualizados
desde a data da sentença e com juros de mora de 1% ao mês desde a
data da contratação irregular (evento danoso). Cada uma das partes foi
condenada ao pagamento de metade das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% do valor da causa, ressalvada a
concessão da gratuidade de justiça ao autor.
Apela o réu defendendo a regularidade e validade
do negócio jurídico, pois houve regular contratação, assim como
autorização para emissão de cartão e para desconto do mínimo em
folha de pagamento, não sendo crível a negativa da autora quanto à
efetiva contratação, que se deu em conformidade com as Leis no
10.820/2003 e 13.172/2015. Por ser cartão consignado, realiza
desconto mínimo em folha, ficando a cargo da consumidora o
pagamento do restante da fatura, ou o pagamento do montante integral
devido, o que evita a incidência dos encargos cobrados, ante o
financiamento do débito. Agiu de forma escorreita, não incorrendo em
nenhuma atitude passível de gerar indenização. Afirma que a autora
realizou 3 saques no período da contratação, o que demonstra que ela
tinha conhecimento sobre a forma da contratação. Ademais, ela entrou
em contato com a central de atendimento buscando informações sobre
seu saldo disponível, o que corrobora com a afirmação de que ela
sabia da contratação. Não houve vício de consentimento, erro essencial
quanto à natureza do negócio ou ainda falha na informação quando da
contratação. A autora busca se esquivar da dívida que contraiu. O
contrato foi devidamente assinado e não impugnado, houve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000169-28.2020.8.26.0047 -Voto no 22389 DG
4
realização de saques, com os valores disponibilizados à autora. O
banco age no exercício regular de um direito, não havendo que se falar
em nulidade do contrato, nem na conversão em empréstimo
consignado. Por outro lado, inexiste dano moral, mas, caso mantida a
indenização, de rigor que os juros de mora sejam contados da citação.
Pede provimento.
Sem as contrarrazões (fl. 282), vieram os autos a
esta Corte.
É o relatório.
O apelo comporta provimento.
De início, anoto que melhor refletindo sobre a
relação contratual discutida na hipótese, concluí pela necessidade de
rever meu posicionamento anterior para endossar a regularidade da
contratação e a forma de pagamento, passando a entender pela
validade da contratação do cartão de crédito com possibilidade de
desconto da reserva de margem consignável RMC.
Isso porque, tenho que a existência de relação
jurídica é incontroversa entre as partes. A recorrida alega que não
contratou o cartão consignado, mas viu descontado em seu benefício
previdenciário uma taxa mensal referente a Reserva de Margem
Consignável de um cartão de crédito, que alega não ter solicitado.
Ocorre que houve a expressa contratação do cartão
de crédito (fls. 148/154).
Os documentos foram espontaneamente anuídos
pela autora, ora apelada, sendo que a forma de contratação consta no
cabeçalho do instrumento contratual, que de forma legível e clara diz
respeito a “Cartão de Crédito Consignado” (fls. 148), com destaque,
ainda, quanto à taxa de juros aplicada (3,36% a.m. equivalente a
49,49% a.a., com Custo Efetivo Total de 3,99% a.m. e 60,89% a.a.).
É certo que a autora assinou o contrato e não
impugnou a assinatura nele aposta. Assim, não é crível que, após anuir
contrato com este título em destaque, concordando com seu conteúdo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000169-28.2020.8.26.0047 -Voto no 22389 DG
5
venha alegar desconhecimento.
Por outro lado, também não há como dizer que não
houve autorização expressa para o desconto em folha de pagamento,
diante do contido no contrato (fls. 148), que autoriza, de forma
irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento, não
havendo qualquer ilícito nessa ocorrência.
É certo que a própria legislação autoriza o
desconto das prestações em folha de pagamento (Lei no 10.820/03 e
artigo 15, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008).
No caso em apreço, os valores foram efetivamente
disponibilizados à autora, conforme extratos de fls. 156/192, o que
traz a certeza de que ela se beneficiou desse montante, utilizando o
cartão de crédito consignado com RMC.
Conclui-se,
portanto,
que
não
há
vício
na
contratação entre as partes, nem está configurado o instituto da Lesão,
como pretende fazer crer a apelada, mesmo que os descontos mensais
não sejam suficientes à amortização substancial do valor emprestado,
notadamente porque, ainda que se trate de uma relação de consumo, a
prova da aventada lesão cabia à autora, em conformidade com o artigo
373, I, do Código de Processo Civil.
No entanto, a prova dos autos é no sentido da
anuência expressa da autora ao contrato de cartão de crédito
consignado, onde há cláusula em destaque que autoriza o desconto
mensal do seu benefício em favor do banco requerido, para pagamento
correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão
de crédito, o qual seria efetuado sobre a reserva de margem
consignável. Assim, não se pode falar em descontos indevidos ou
ilegítimos.
É certo que a boa-fé sempre deve prevalecer,
notadamente nos casos decorrentes de vínculo contratual, o que não
está sendo observado pela apelada, que tenta se eximir da
responsabilidade que assumiu espontaneamente perante o apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000169-28.2020.8.26.0047 -Voto no 22389 DG
6
É certo que a margem consignável é uma garantia
para o agente financeiro do recebimento de seu crédito, por isso não se
trata de venda casada.
A relação jurídica está comprovada e assumida
pela autora, não sendo ilegal a Reserva de Margem Consignável
contratada, bem como inexiste ilícito, in casu, a ser indenizado.
Assim, a conclusão, diante do conjunto probatório
carreado aos autos, é favorável ao requerido/apelante, tendo em vista a
comprovação de autorização por parte da autora/apelada de reserva de
margem consignável (RMC) junto aos vencimentos recebidos junto ao
INSS.
Comprovada a relação contratual entre as partes e
que os descontos efetuados pelo réu foram efetuados dentro dos
parâmetros legais, não há abuso que possa caracterizar ato ilícito
passível a ensejar o direito a cancelamento do contrato ou qualquer
reparação material ou moral a ser considerada.
Nesse sentido, são os seguintes julgados desta 15a
Câmara de Direito Privado, assim ementados: (g.n.)
“Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito
c.c.
indenização
por
danos
materiais e morais.
Sentença de improcedência. Recurso do autor.
1. Cédula de crédito assinada pelo autor, emitida em
razão de operação de crédito pessoal oriundo de saque
realizado por meio de cartão de crédito consignado,
nos termos do Termo de Adesão, com cláusulas
expressas, forma de evolução do débito, saque, sendo
incontroverso o crédito em conta do apelante. Vício de
consentimento não demonstrado. Regularidade da
contratação. Descontos pertinentes. Inexistência de
prática de ato ilícito. Não ocorrência de dano moral.
2. Sentença mantida, com majoração de honorários
nesta instância. Recurso desprovido.” (Apelação no
1001048-54.2019.8.26.0246,
Rel.
Designado
Eloy
Estevâo Troly, j. 12/02/2020).
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL. Descontos em benefício previdenciário a título de reserva de margem
consignável para cartão de crédito RMC. Contratação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000169-28.2020.8.26.0047 -Voto no 22389 DG
7
demonstrada nos autos. Autorização para desconto em
benefício previdenciário comprovada. Utilização do
produto. Descontos pertinentes. Não ocorrência de
dano indenizável. Sentença reformada. Recurso do
banco provido para julgar improcedente a ação;
negado provimento ao apelo da autora.” (Apelação no
1000375-49.2019.8.26.0638, Rel. Des. Jairo Brazil
Fontes Oliveira, j. 05/11/2019).
“APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
CARTÃO DE
CRÉDITO CONSIGNADO
Descontos sobre reserva de
margem consignável em benefício previdenciário (RMC)
Pretensão à declaração de ilegalidade dos descontos
efetuados em benefício previdenciário, com suspensão
dos débitos e indenização por danos materiais e morais,
com restituição das parcelas vencidas e vincendas

Sentença de improcedência
Pleito de reforma da
sentença

Não
cabimento

Comprovação
da
disponibilização do crédito e utilização do cartão para
pagamento de compras
Apresentação de contrato de
adesão de cartão de crédito consignado assinado pela
apelante Crédito exigível Danos materiais inexistentes

Dano
moral
não
configurado

Prova
do
fato
constitutivo do direito ausente
Pretensão de repetição
de indébito afastada
Sentença mantida
APELAÇÃO
não provida. Majoração dos honorários advocatícios, em
segunda instância, em desfavor da apelante, nos termos
do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade da
justiça.” (Apelação no 1000326-95.2018.8.26.0491, Rel.
Des. Kleber Leyser de Aquino, j. 23/05/2019).
“APELAÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA,
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO E DANO MORAL Cartão de crédito com
reserva
de
margem
consignável
em
benefício
previdenciário (RMC)
Prova da contratação
Não
ocorrência de ilegalidade Impossibilidade de que se
autorize indenização por dano moral, ausente ilícito
respectivo
Sentença de improcedência mantida

Recurso
desprovido.”
(Apelação
no
1015275-16.2017.8.26.0506, Rel. Vicentini Barroso, j.
16/08/2018).
Não tendo a autora comprovado o fato constitutivo
de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil,
e o réu, por sua vez, se desincumbindo desse encargo (art. 373, II,
CPC), ao demonstrar a origem, a contratação e a utilização dos
cartões, tem-se que a r. sentença deve ser modificada para julgar
improcedente a demanda, carreando à autora a responsabilidade pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000169-28.2020.8.26.0047 -Voto no 22389 DG
8
pagamento das verbas sucumbenciais, ressalvada a concessão da
gratuidade de justiça.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, nos
termos deste Julgado.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator